Tribunal: TJMT
Processo: 1008389-72.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Elétricos cumulada com Danos Morais de n.o 1017443-11.2018.8.11.0041, ajuizada por JR SOLUÇÕES EM FINANÇAS LTDA - EPP., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:
i) condenar a demandada ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos materiais (valor do conserto dos aparelhos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da efetiva citação, nos termos do artigo 406 do Código Civil cumulado com o §1o do artigo 161 do Código Tributário Nacional, e, corrigido monetariamente, a partir do efetivo prejuízo;
ii) condenar a demandada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da efetiva citação, nos termos do artigo 406 do Código Civil cumulado com o §1o do artigo 161 do Código Tributário Nacional, e, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença; e
iii) condenar a demandada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais (id. 104100224), a requerida, ora apelante, preliminarmente, aponta que seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que não teve acesso ao equipamento danificado.
Salienta que, tanto a autora, ora apelada, quanto o segurado, não lhe contataram administrativamente acerca do sinistro.
Também, discorre acerca da ausência da hipossuficiência da seguradora em face da concessionária, impossibilitando a inversão do ônus da prova.
No mérito, assevera que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o laudo apresentado pela seguradora não evidencia o nexo de causalidade entre o dano suportado pelo segurado da autora, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado.
Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.
Contrarrazões apresentadas (id. 104100228).
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
“1. Poderes do Relator. O relator tem poderes para dirigir o processo (arts. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV e V, CPC). Nesse último caso, trata-se de expediente que visa a abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual.
Pois bem, de pronto o recurso não deve ser conhecido em razão da falta de interesse recursal da requerida, ora apelante.
Isso porque, extrai-se das razões recursais da requerida, ora apelante, que a mesma não se insurgiu objetivamente em relação aos fundamentos da sentença.
Tanto é assim que, conquanto a autora, ora apelada, não seja uma seguradora e muito menos tenha se sub-rogado no direito de um terceiro, a requerida, ora apelante, em suas razões recursais (id. 104100224), somente se irresigna e apresenta argumentos referentes às hipóteses de que “como seguradora a autora, ora apelada, não demonstrou o nexo de causalidade entre o dano suportado pelo seu segurado e os serviços prestados pela concessionária de energia”, o que, como dito em linhas acima, não é o caso, restando claramente caracterizado a ausência de dialeticidade recursal.
A propósito, acerca da ausência de dialeticidade recursal, vejamos o escólio de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado. 16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 1979), o recorrente tem a incumbência de direcionar a argumentação recursal ao que efetivamente constitui a substância da decisão recorrida, não sendo admissíveis alegações vagas, imprecisas, ou a mera reprodução de ilações já exaradas noutras fases do processo.
Em sentido semelhante, Cássio Scarpinella Bueno (Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 671), referenciando expressamente o princípio da dialeticidade recursal, discorre:
“Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.
Ainda, nesse sentido, a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OFENSA AO ARTIGO 514, II DO CPC/1973 (ART. 1.010, II NCPC) – PEDIDO ALTERNATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS (ARTIGO 85, §2o, DO CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1010 do NCPC. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. (TJMT. Ap 40178/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).”
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética Suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182/STJ). 3. "O artigo 543-C do Código de Processo Civil não previu a necessidade de sobrestamento nesta Corte Superior do julgamento de recursos que tratem de matéria afeta como representativa de controvérsia, mas somente da suspensão dos recursos nos quais a discussão esteja estabelecida nos tribunais de segunda instância" [...]. (STJ. AgRg no Ag 1419927/CE. Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima. 1a Turma. Julgamento em 02/05/2013. DJe 10/05/2013).”
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - RAZÕES RECURSAIS - REPRODUÇÃO “IPSIS LITERIS” DAS ALEGAÇÕES FINAIS - NÃO ENFRENTAMENTO DO QUE DECIDIDO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOBERVÂNCIA AO ART. 1010, II E III, DO CPC. APELO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. (TJ-SP. AC 1000057-82.2016.8.26.0699. 24a Câmara de Direito Privado. Des. Tavares de Almeida. J. 30/09/2019).”
Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, toma forma a ausência de dialeticidade, o que inviabiliza a análise meritória do recurso de apelação, a rigor do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária fixado pelo Juiz sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos advogados da autora, ora apelada, em grau recursal.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.